Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de deferimento de produção de prova oral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Bayer S/A
, em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, proposto em desfavor de
Sadi Luiz Piccinin Junior
, onde não foi conhecido o agravo por não se enquadrar a decisão recorrida nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o art. 1.015 do CPC, apesar de taxativo, não é exaustivo, sendo possível a sua interposição quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, Id 41690471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravado propôs ação de embargos à execução em face da agravante e o magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu o pedido de produção de prova oral.

Pois bem.

A hipótese de insurgência da agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Eis o teor do artigo 1.015 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

De fato, o novo CPC não previu a hipótese de deferimento de produção de prova oral como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Outrossim, não se está a olvidar que operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.

Desta feita, escorreita a decisão de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DECISÃO RECORRIDA NÃO AGRAVÁVEL. AUSENCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC
. À luz do artigo 1.015 do CPC/2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram em rol taxativo. Sendo assim, a decisão recorrida não se afigura agravável e, por conseguinte, não merece ser conhecido o recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70083445478, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 19-02-2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS –
DEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE ADVERSA EM REQUERER ESTE TIPO DE PROVA –
JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
– NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NOS CASOS EM QUE GERE PARA A PARTE RECORRENTE PREJUÍZO PROCESSUAL GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está o caso dos autos. Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1015866-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020